Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704976-88.2024.8.07.0004 RECORRENTE: BENTO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MATHEUS MATA DA SILVA, ROQUE PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS E O FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DO EQUIPAMENTO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação indenizatória, para condenar apenas 1 (um) dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de operações financeiras fraudulentas realizadas mediante o uso do cartão bancário do autor. O apelante afirma que os demais réus devem também responder pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto forneceram as máquinas de pagamento utilizadas para a realização das operações fraudulentas e tinham conhecimento da ilicitude de sua conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se todos os réus devem ser responsabilizados civilmente pelos danos materiais e morais experimentados pelo apelante em razão da realização de operações financeiras fraudulentas, com a utilização de máquinas de pagamento eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por ato ilícito pressupõe a demonstração de conduta dolosa ou culposa do agente que tenha causado dano a outrem, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 4. Não havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a unidade de desígnios entre os réus para a obtenção de proveito econômico ilícito, por intermédio de operações financeiras fraudulentas com uso não autorizado de cartão bancário do autor, a responsabilidade civil deve ser apurada de forma individualizada. 5. Observado que os proprietários das máquinas de pagamento eletrônico não tinham conhecimento da utilização do equipamento para a realização de operações de crédito fraudulentas, e não havendo provas de que estes obtiveram proveito econômico ilícito decorrente de tais operações, não há como lhes ser atribuída a responsabilidade pela reparação de danos materiais e morais experimentados pelo titular do cartão bancário utilizado indevidamente pelo fraudador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil por fraudes em operações financeiras requer prova da participação consciente e coordenada do agente na prática ilícita. 2. A inexistência de prova de participação ou da obtenção de benefício econômico por parte dos proprietários de máquinas de pagamento eletrônico nas operações financeiras ilícitas afasta a sua responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais experimentados pela vítima da fraude empreendida. O recorrente aponta violação artigo 186 do Código Civil, defendendo a responsabilidade civil da parte recorrida que, de maneira ilícita, teria emprestado as máquinas de cartão para serem utilizadas na fraude de que foi vítima. Argumenta a prática de ato ilícito impõe a reparação do dano causado, independentemente de unidade de desígnios entre os agentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 186 do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “a inexistência de elementos probatórios que vinculem diretamente os referidos réus à prática do ato ilícito impede o reconhecimento de qualquer obrigação reparatória em relação aos prejuízos materiais e morais apontados na inicial” (ID 75386644). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029